Tribunal: TJDFT
Processo: 0716965-47.2017.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se houve prescrição da pretensão executiva fundada em cheque.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prescrição intercorrente da pretensão executiva fundada em cheque é de seis meses, conforme arts. 33, 47 e 59 da Lei 7.357/1985, observando-se o princípio da especialidade.
4. A contagem do prazo da prescrição intercorrente teve início muito após o termo final da suspensão dos prazos prescricionais determinada pela Lei n. 14.010/2020, de modo que a referida lei não teve o condão de obstar, no presente caso, a fluência do prazo prescricional.
5. Consumada a prescrição, correta a sentença que extinguiu a execução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A prescrição intercorrente na execução fundada em cheque observa o prazo de seis meses previsto na Lei n. 7.357/1985.”

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 206-A; CPC, arts. 921, § 1o e § 5o, e 924, V; Lei n. 7.357/1985, arts. 33, 47 e 59; Lei n. 14.010/2020.
Jurisprudência relevante citada: Súmula n. 150/STF.